Tribunal: TJDFT
Processo: 0749693-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação indenizatória. Vício de fabricação. Desvio de tempo produtivo. Inadimplemento contratual. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Felipe Jadjiski de Leão, visando à reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida contra Samsonite Brasil LTDA. O autor busca a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de desvio de tempo produtivo.
2. Em primeira instância, o juízo reconheceu a existência de vício de fabricação na mala adquirida pelo autor e determinou sua substituição pela ré no prazo de 20 dias, sob pena de conversão em perdas e danos, mas indeferiu o pedido de danos morais, entendendo que a situação narrada não violou direitos de personalidade do consumidor.
II. Questão em Discussão
3. O recurso interposto pelo autor visa à reforma da sentença exclusivamente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que houve manifesta violação ao seu tempo produtivo e que a conduta da recorrida extrapolou o mero inadimplemento contratual.
III. Razões de Decidir
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor. A questão do desvio de tempo produtivo é tema que vem sendo analisado sob a perspectiva de situações que exigem do consumidor esforços excessivos para resolver problemas causados pelo fornecedor.
5. Conforme as provas constantes nos autos, é incontroverso que: o produto adquirido pelo autor apresentava defeito de fabricação, como reconhecido pela sentença; o autor envidou múltiplas tentativas de resolução extrajudicial, enviando seis e-mails à ré e registrando reclamação no site "Reclame Aqui", sem obter solução; a conduta da recorrida foi reiteradamente negligente, levando o autor a ingressar com a presente demanda judicial para assegurar seu direito à substituição do produto defeituoso.
6. Contudo, para a caracterização do dano moral, é necessário comprovar que houve efetiva lesão a direitos de personalidade, como abalo psíquico, sofrimento emocional ou humilhação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito a indenização por danos morais, salvo quando comprovado que a conduta do fornecedor ultrapassou os limites do razoável e resultou em sofrimento significativo ao consumidor.
7. No caso em análise, o autor não logrou demonstrar situações excepcionais que tenham causado sofrimento psíquico ou abalo à sua honra ou imagem. As trocas de e-mails e a reclamação no "Reclame Aqui" configuram desdobramentos do inadimplemento contratual, sem elementos a indicar impacto à esfera dos direitos de personalidade.
8. O conceito de desvio de tempo produtivo é pertinente e encontra fundamento em recentes decisões do STJ, mas sua aplicação exige análise criteriosa para evitar banalização do instituto do dano moral. A jurisprudência exige demonstração de que o tempo despendido causou prejuízo significativo à vida do consumidor, o que não restou configurado no presente caso.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o, 6o, IV e VI, e 18.
Jurisprudência relevante citada: n,a,